Tribunal: STF
Processo: ARE 1592975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 213) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 209) :

“Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
‘I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.’ 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.’(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em omissão e obscuridade, pois “nem sequer cita um só ponto do agravo quanto aos fundamentos das teses da defesa”.
Sustenta, ainda, que nas razões do seu recurso extraordinário “ficou demonstrada a relevância jurídica e social, legal e constitucional quanto a confissão espontânea não reconhecida, visto que os dispositivos legais garantem benefícios a aquele que dele desfruta”.
Aduz, nesse sentido, que “os dispositivos constitucionais violados, in casu, desde a pena inicial fixada no Tribunal do Júri (que são garantias de benefício de redução de pena para aqueles que confessam a sua conduta no processo criminal, abrindo mão do silêncio e/ou da oportunidade de, ainda que condenado, mentir, dizendo-se inocente), têm, também, relevância social e jurídica por si só, e não apenas relevância para o réu”.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a omissão e obscuridade apontadas.
É o relatório. Decido.
Sem razão a parte Embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que “a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, por meio de preliminar formal e fundamentada em sua petição de recurso extraordinário, tendo limitado-se a alegar (eDoc. 69):

“Impede destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate, conforme preconiza o artigo 543 - A, § 3-, do CPC, com redação dada pela Lei 11.418/2006: 
‘Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal’.
 Dito isso, os artigos violados são imprescindíveis para a existência de um processo justo, legal; do contrário, não havendo respeito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo penal, não há que se falar em justiça. 
É o caso!”

 Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada,  a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame da questão, demonstrando a inviabilidade de conhecimento das razões do recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada.
Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca o óbice processual que entende aplicável ao caso, sem incorrer no vício da omissão. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida.
Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente